Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010201-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO IPTU. LITISPENDÊNCIA DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS GRADUADOS POR TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Cerenge Engenharia Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente à CDA n. 2612/2023 (IPTU) e a litispendência da CDA n. 4385/2023 (ISSQN), extinguindo a execução fiscal n. 1010201-39.2023.8.11.0004 com fundamento nos arts. 485, V, e 487, II, do CPC. O juízo ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em percentuais distintos sobre os valores das CDAs.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a prescrição da CDA n. 2612/2023, relativa a IPTU
;
(ii) estabelecer se está configurada a litispendência da CDA n. 4385/2023, relativa a ISSQN;
(iii) determinar se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada e proporcional à causa.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição do crédito tributário referente à CDA n. 2612/2023 ocorre, nos termos do art. 174 do CTN, cinco anos após a constituição definitiva do crédito, que, para o IPTU, coincide com o dia seguinte ao vencimento, conforme fixado no Tema 980 do STJ (REsp 1641011/PA). Como o tributo venceu em 16/03/2018 e a execução foi proposta apenas em 23/10/2023, com despacho citatório em 29/10/2023, resta caracterizada a prescrição.

4. A litispendência da CDA n. 4385/2023 está configurada pela coexistência de duas execuções fiscais com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1o, do CPC. O simples requerimento posterior de desentranhamento da CDA não descaracteriza a duplicidade processual, tornando acertada a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, V, do CPC.

5. A cumulação de mais de uma CDA na mesma execução não impede a individualização da sucumbência por título autônomo, conforme orientação do STJ (REsp 1.115.501/SP). A fixação dos honorários foi feita proporcionalmente ao valor de cada CDA, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, incisos I e II, §5o do CPC, com modulação em relação à CDA n. 4385/2023 (ISSQN), pela aplicação do art. 90, §4o do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência pelo próprio Município.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, nos termos do Tema 980 do STJ.

2.

A litispendência se caracteriza pela identidade entre partes, pedido e causa de pedir em ações simultâneas, devendo ser extinto um dos feitos sem resolução de mérito.

3.

Na execução fiscal com múltiplas CDAs, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma individualizada por título executivo, podendo ser modulados conforme o grau de reconhecimento do pedido pela parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I e II, §5o, e 90, §4o; CPC, arts. 337, §1o, 485, V, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos), j. 14.11.2018; STJ, REsp 1.115.501/SP; TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente à CDA n. 2612/2023 e a litispendência em relação à CDA n. 4385/2023, extinguindo a execução fiscal
.
Condenou, ainda, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da CDA n. 2612/2023, bem como 10% sobre R$ 303.600,00 e 8% sobre o valor remanescente de R$ 595.056,88 relativamente à CDA n. 4385/2023
,
observando-se, neste último caso, o disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões recursais (Id. 301006365), que não houve prescrição quanto à CDA n. 2612/2023, pois o termo inicial não pode ser considerado o dia seguinte ao vencimento do tributo sem a devida análise da constituição definitiva do crédito e de eventuais causas interruptivas ou suspensivas ocorridas no período. Argumenta que a presunção de legitimidade da CDA afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição sem prova pré-constituída inequívoca, conforme Súmula 393 do STJ, cabendo ao executado comprovar o transcurso do prazo quinquenal.

Quanto à litispendência da CDA n. 4385/2023, afirma que não há identidade plena de ações, podendo eventuais duplicidades ser sanadas por apensamento ou reunião de processos, e que o simples ajuizamento simultâneo de execuções com a mesma CDA não implica litispendência automática, conforme precedente do STJ (REsp 1.112.416/SP).

Por fim, de forma subsidiária, requer a
r
edução dos honorários sucumbenciais, alegando que a fixação cumulativa em uma única execução fiscal sobre valores expressivos configura ônus excessivo à Fazenda Pública.

Defende a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, para modulação dos percentuais, invocando o princípio da razoabilidade e a boa-fé processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de
apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças,
contra a sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
oposta por
Cerenge Engenharia Ltda
.
, extinguindo a execução fiscal n. 1010201-39.2023.8.11.0004, reconhecendo a
prescrição da CDA n. 2612/2023
e a
litispendência da CDA n. 4385/2023.

Condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
em razão do reconhecimento da prescrição e da litispendência, fixando-os
em percentuais distintos
da seguinte forma:
em 10% sobre o valor atualizado da CDA n. 2612/2023, bem como 10% sobre R$ 303.600,00 e, ainda, 8% sobre o valor remanescente de R$ 595.056,88 relativamente à CDA n. 4385/2023
,
com fundamento nos artigos 85, §§3o, incisos I e II, e §5o, do mesmo diploma legal, em virtude da litispendência, observando-se, neste último caso, o disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem, passo a análise da pretensão recursal.

Da prescrição – CDA n. 2612/2023

Sabe-se, que o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar n. 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor. E com a alteração da redação, que entrou em vigência em 09/06/2005, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”

Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário ocorre em cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito, que, para tributos lançados de ofício como o IPTU, coincide com o vencimento da obrigação, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 980.

Vislumbra-se nos autos, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2023 para cobrança de debito tributário – CDA n. 2612/2023, referente a Imposto Predial e Territorial Urbano
-

IPTU, vencido em 16/03/2018 e, o
despacho citatório somente foi proferido em 29/10/2023,
ou seja, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, após o decurso do prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição para a cobrança de tributos sujeitos a lançamento direto ocorre na data de vencimento do crédito tributário, como ocorre com o IPTU.

Isso se alinha ao entendimento consolidado na decisão proferida no REsp 1641011 PA 2016/0313842-4, (Tema 980), julgado em 14/11/2018, onde se afirmou que "(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu"., vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art . 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320 .825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8 .2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3 . O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1641011 PA 2016/0313842-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição parcial dos créditos tributários

restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4. No caso, além de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento:

"O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação, retroagindo a data do despacho citatório ao momento do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2023 para cobrança de IPTU vencido em 16/03/2018. O despacho citatório somente foi proferido em 29/10/2023.

Ausente nos autos qualquer causa interruptiva válida, como a citação ou protesto regular dentro do prazo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da CDA n. 2612/2023, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Da litispendência – CDA n. 4385/2023

Conforme se verifica dos autos, há duas execuções fiscais propostas, visando a cobrança de ISSQN com base na CDA n. 4385/2023 — a presente (proc. n. 1010201-39.2023.8.11.0004) e outra sob n 1010340-88.2023.8.11.0004, já em tramitação.

Embora o Município tenha requerido a reunião dos processos, em momento posterior pleiteou o desentranhamento da petição e a continuidade da presente execução apenas em relação à CDA n. 2612/2023.

Ocorre que, como as execuções possuíam as
mesmas partes, causa de pedir e pedido
, resta caracterizada a
litispendência
nos termos do art. 337, §1o, do CPC. A providência adequada teria sido a extinção de uma das ações sem resolução do mérito, conforme o art. 485, V, do CPC, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

III- Dos honorários advocatícios

Constata-se nos autos que a

Fazenda Pública ajuizou uma única execução fiscal reunindo duas CDAs distintas:

CDA n. 2612/2023 → extinta pela prescrição;

CDA n. 4385/2023 → extinta pela litispendência.

Na fixação da sucumbência, o juízo considerou cada CDA separadamente e aplicou percentuais distintos sobre os valores, com base no art. 85, §5o do CPC
,
como adiante se vê:

a) 10% sobre o valor atualizado da CDA n. 2612/2023, pela prescrição;

b) 10% sobre R$ 303.600,00 e 8% sobre R$ 595.056,88 da CDA n. 4385/2023, pela litispendência.

Ressalta-se que o magistrado fixou os honorários estritamente de forma percentual, pelo proveito econômico.

O repetitivo
REsp 1.115.501/SP
decidiu que
é possível cumular várias CDAs em uma única execução fiscal
, desde que sejam contra o mesmo devedor e da mesma natureza. E, isso tem repercussão direta na
fixação de honorários
, porque cada CDA, embora reunida em uma só execução,
é título autônomo
.

Desse modo se
uma CDA é extinta
por prescrição, e a outra por litispendência, a sucumbência deve ser
avaliada separadamente por título
.

Assim a

fixação dos honorários foi correta e está juridicamente bem fundamentada, porque foi respeitada a autonomia de cada CDA, uma vez que observou a regra do art. 85, §2o, CPC, na CDA n. 2612/2023 (prescrição): aplicando 10%, diante da faixa de até 200 salários mínimos. Já na CDA n. 4385/2023 (litispendência), aplicou adequadamente o sistema progressivo de escalonamento previsto no art. 85, §3o, incisos I e II, combinado com o §5o, porque o valor ultrapassa faixas distintas do §3o, ou seja 10% na faixa de até 200 salários mínimos (R$ 303.600,00), e, 8% na faixa acima de 200 salários mínimos (R$ 595.056,88).

Por outro lado, é cabível a
redução pela metade dos honorários
em relação à CDA n. 4385/2023, com fundamento no art. 90, §4o, do CPC, já que a litispendência foi
reconhecida pelo próprio Município diante do requerimento de exclusão da CDA na ação proposta
, caracterizando reconhecimento do pedido.

Desse modo deve ser mantida a fixação dos honorários em
10% sobre o valor atualizado da CDA n. 2612/2023
, em razão da prescrição; E,
5%

sobre parte da CDA n. 4385/2023 (R$ 303.600,00) e 4% sobre o restante (R$ 595.056,88), pela litispendência., termos do art. 85, II c/c §3o, I e II, §5o e art. 90, § 4a do CPC.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Barra do Garças, ratificando a sentença proferida pelo Juízo Singular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025